Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. § 1o DO ARTIGO 18 DO CDC. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Mediante a revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz de primeiro grau, observa-se que existiram vícios de adequação no veículo adquirido pelo Autor que, apresentados à fornecedora para reparação, não foram sanados no prazo de 30 (trinta) dias previsto no § 1o do artigo 18 do CDC, do que decorre o direito do consumidor de escolha entre as alternativas enumeradas nos incisos do indigitado preceito legal com o fim de suprir a frustração da expectativa decorrente do inadimplemento contratual. Assim, nada obsta o pedido de rescisão do contrato, com a consequente devolução das quantias pagas em razão da avença, monetariamente atualizadas, nos termos do que dispõe o inciso II do § 1o do artigo 18 do CDC.
2 – A despeito dos contratempos sofridos pelo Autor em virtude dos vícios de qualidade apresentados no veículo por ele adquirido, o referido inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não se configura dano que ocasione ofensa aos seus direitos da personalidade.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.